Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a orientação adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
3. Aliás, esse entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).
4. No caso concreto, com o acolhimento da impugnação apresentada pela Ré, o valor da causa foi readequado para R$ 1.000,00 (mil reais), conclusão que não foi objeto da presente Apelação. Nesse contexto, não tendo se insurgido os Autores contra o referido decisum na parte que adequou o valor atribuído à causa e, considerando que a reforma da sentença, no tocante aos honorários advocatícios, ensejará indevida reformatio in pejus para os Apelantes, a sentença deve ser mantida na íntegra.
5. Apelação conhecida e não provida.